Tribunal: TJMT
Processo: 1002236-83.2019.8.11.0025
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002236-83.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THOMAS WALISSON DO NASCIMENTO SANTANA - CPF: 059.007.301-07 (APELANTE), JOSE CONCEICAO SOUSA - CPF: 206.157.101-82 (ADVOGADO), THOMAS WALISSON DO NASCIMENTO SANTANA - CPF: 059.007.301-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JOSE CONCEICAO SOUSA - CPF: 206.157.101-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: THOMAS WALISSON DO NASCIMENTO SANTANA

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA – PRETENDIDA SUPRESSÃO DO PRENOME - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DA IMUTABILIDADE DO NOME – ART. 58 DA LEI 6.015/73 - AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO - ART. 57 DA LEI 6.015/73 - DIREITO DA PERSONALIDADE - CARÁTER DE IRRENUNCIABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No ordenamento pátrio vigora a regra da imutabilidade e definitividade do nome, nos termos do art. 58 da Lei 6.015/73.

Ademais, por integrar os direitos da personalidade, o direito ao nome é irrenunciável e não é dado ao titular dele dispor livremente por mera liberalidade, conveniência ou capricho; ao revés, qualquer pretensão de alteração

deve ser motivada e em caráter excepcional, de acordo com o comando legal que rege a matéria.

Assim, se dos autos não restou evidenciado motivo suficiente a autorizar a aplicação da excepcionalidade prevista no artigo 57 da Lei de Registros Públicos, de se negar provimento ao recurso que objetiva a supressão do prenome “THOMAS” do registro civil do recorrente, mormente se este já conta com 23 anos de idade.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE: THOMAS WALISSON DO NASCIMENTO SANTANA

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
THOMAS WALISSON DO NASCIMENTO SANTANA
contra a sentença proferida na
Ação de Retificação de Registro Civil
,

que julgou improcedente os pedidos da inicial.

Sem condenação em custas judiciais e em honorários advocatícios.

Em suma, sustenta o apelante que propôs a ação de retificação de registro civil em razão de, ao longo de sua existência, ter experimentado constrangimentos, quer na escola, na sociedade e no trabalho, chegando a desistir da escola no início do ensino médio por conta da exposição sofrida.

Assegura que é ficha limpa e não tem passagem pela polícia, senão como vítima, conforme demonstram as certidões negativas juntadas aos autos, bem como os depoimentos das testemunhas prestadas na audiência de instrução, de modo que a mudança do prenome almejada, além de lhe fazer muito bem, não traria nenhum tipo de prejuízo a terceiro.

Assevera que sua pretensão é acolhida não apenas pela Lei de Registros Públicos em seu artigo 109, mas, sobretudo, pelos julgados recentes dos Tribunais pátrios, os quais têm entendido ser possível a alteração, inclusão

e/ou supressão de nomes e sobrenomes, se, da hipótese, não resultar prejuízos a terceiros.

Alega que não é demais esclarecer que a lei protege também o bem estar da pessoa, recomendando, inclusive, a utilização do nome que seja mais conhecido na sociedade, no caso, é conhecido como “Walisson” e não como “Thomas”, assim, perfeitamente possível a alteração do seu nome para WALISSON DO NASCIMENTO SANTANA, como é conhecido e gosta de ser chamado.

Sob tais argumentos, afirma que preenche os requisitos que autorizam a modificação no seu registro civil de nascimento e pugna pela reforma da sentença recorrida e provimento do recurso de apelação cível.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra da douta Procuradora Dalva Maria de Jesus, pelo desprovimento do recurso - ID nº 68727993.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE: THOMAS WALISSON DO NASCIMENTO SANTANA

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, o recorrente
THOMAS WALISSON DO NASCIMENTO SANTANA
pretende a retificação de seu registro civil de nascimento com a supressão do prenome “THOMAS”, de modo que seja chamado por
WALISSON DO NASCIMENTO SANTANA
, alegando que o prenome THOMAS sempre foi motivo de chacota e constrangimento.

Para tanto, instruiu a inicial, dentre outros documentos, com cópias do RG, certidão de nascimento, carteira de trabalho (ID nº 59138041, 59138044, 59138045) e certidões negativas emitidas por órgãos oficiais (ID nº 59139453).

No decorrer da marcha processual, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Estadual, o qual emitiu parecer desfavorável à pretensão do recorrente – ID nº 59139456.

Na sequência, designou-se audiência de instrução e julgamento, esta realizada em 27/07/20, momento em que o feito foi sentenciado e o pedido de retificação do registro de nascimento foi julgado improcedente (ID nº 59139471).

Pois bem
.

É cediço que o direito ao nome, este incluso nos direitos da personalidade, encontra especial guarida em nosso ordenamento jurídico. Nesse sentido, o art. 16 do Código Civil, preconiza:

Art. 16
.
Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome
. g.n.

Acerca da matéria, a ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias,
in
Direito de Famílias, ressalta:

[...]
O
nome
é um dos direitos mais essenciais da personalidade

e goza de todas essas prerrogativas
.
À luz da psicanálise, o nome retrata não só a identidade social, mas, principalmente, a subjetiva, permitindo que a pessoa se reconheça enquanto sujeito e se identifique jurídica e socialmente.

Trata-se de um bem jurídico que tutela a intimidade e permite a individualização da pessoa, merecendo a proteção do ordenamento jurídico de forma ampla.

Assim, o nome dispõe de um valor que se insere no conceito de

dignidade da pessoa humana
(CF 1.º III).
[...] g.n.

Demais disso, sabe-se que no direito brasileiro vige a regra da imutabilidade ou definitividade do nome civil, conforme se depreende da dicção do art. 58 da Lei de Registros Públicos - 6.015/73 -, a saber:

Art. 58
. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios.
(Redação dada pela Lei nº 9.708, de 1998)

Entretanto, a própria legislação especial mencionada acima guardou admitir raríssimas exceções à regra da imutabilidade do nome, conforme ressai dos artigos 56 e 57,
verbis
:

Art. 56.

O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família
, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa.
(Renumerado do art. 57, pela Lei nº 6.216, de 1975).
(g.n.)

Art. 57
.
A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente,
após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei. (g.n.)

Tais regras se justificam em razão da necessidade de se outorgar segurança jurídica às relações sociais, bem como conferir proteção a direito de terceiros e à sociedade.

Assim, a alteração do registro civil não pode ocorrer por mera liberalidade, conveniência ou capricho da parte, antes deve ser motivada e em caráter excepcional, de acordo com o comando legal que rege a matéria.

A propósito, colaciono jurisprudência do colendo STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PRENOME DE TATIANE PARA TATIANA. ARGUMENTO DE QUE A AUTORA É ASSIM RECONHECIDA NA SOCIEDADE, BEM COMO DE QUE HOUVE ERRO NA GRAFIA DO NOME PELO OFICIAL DO CARTÓRIO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, BEM COMO DE FUNDAMENTO RAZOÁVEL PARA SE AFASTAR O PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE DO PRENOME, PREVISTO NO ART. 58 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS
. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos do que proclama o art. 58 da Lei de Registros Públicos, a regra no ordenamento jurídico é a imutabilidade do prenome. Todavia, sendo o nome civil um direito da personalidade, por se tratar de elemento que designa o indivíduo e o identifica perante a sociedade, revela-se possível, nas hipóteses previstas em lei, bem como em determinados casos admitidos pela jurisprudência, a modificação do prenome. 2. Na hipótese, analisando-se a causa de pedir da ação de retificação de registro civil, não é possível verificar nenhuma circunstância excepcional apta a justificar a alteração do prenome da recorrente, porquanto não há que se falar em erro de grafia do nome, tampouco é possível reconhecer que o mesmo cause qualquer tipo de constrangimento à autora perante a sociedade.
3. A mera alegação de que a recorrente é conhecida "popularmente" como Tatiana, e não Tatiane, desacompanhada de outros elementos, não é suficiente para afastar o princípio da imutabilidade do prenome, sob pena de se transformar a exceção em regra. 4. Recurso especial desprovido
. (REsp 1728039/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018) g.n.

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REGISTROS PÚBLICOS.
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. NACIONALIDADE PORTUGUESA. NOVO PEDIDO. RETORNO AO STATU QUO ANTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA.
ARTIGOS ANALISADOS: ARTS. 54; 56 E 57 DA LEI 6.015/73. 1. Ação de retificação de registro civil, ajuizada em 04.12.2008. Recurso especial concluso ao Gabinete em 24.06.2013. 2. Discussão relativa à possibilidade de alteração de registro civil de nascimento para restabelecimento no nome original das partes, já alterado por meio de outra ação judicial de retificação. 3. A regra geral, no direito brasileiro, é a da imutabilidade ou definitividade do nome civil, mas são admitidas exceções. Nesse sentido, a Lei de Registros Públicos prevê, (i) no art. 56, a alteração do prenome, pelo interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, desde que não haja prejuízo aos apelidos de família e (ii) no art. 57, a alteração do nome, excepcional e motivadamente, mediante apreciação judicial, e após oitiva do MP. 4
. O respeito aos apelidos de família e a preservação da segurança jurídica são sempre considerados antes de se deferir qualquer pedido de alteração de nome. 5. O registro público é de extrema importância para as relações sociais. Aliás, o que motiva a existência de registros públicos é exatamente a necessidade de conferir aos terceiros a segurança jurídica quanto às relações neles refletidas.
6. Uma vez que foram os próprios recorrentes, na ação anterior, que pediram a alteração de seus nomes, com o objetivo de obter a nacionalidade portuguesa e tiveram seu pedido atendido na integralidade, não podem, agora, simplesmente pretender o restabelecimento do statu quo ante, alegando que houve equívoco no pedido e que os custos de alteração de todos os seus documentos são muito elevados. 7. Ainda que a ação de retificação de registro civil se trate de um procedimento de jurisdição voluntária, em que não há lide, partes e formação da coisa julgada material, permitir sucessivas alterações nos registros públicos, de acordo com a conveniência das partes implica grave insegurança. 8. Se naquele primeiro momento, a alteração do nome dos recorrentes - leia-se: a supressão da partícula "DE" e inclusão da partícula "DOS" - não representou qualquer ameaça ou mácula aos seus direitos de personalidade, ou prejuízo à sua individualidade e autodeterminação, tanto que o requereram expressamente, agora, também não se vislumbra esse risco. 9. Recurso especial desprovido. (REsp 1412260/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 22/05/2014)

Na hipótese, não se verifica dos autos elementos suficientes para acolhimento do pleito do recorrente, pois a justificativa mais relevante que apresenta para a pretensão de supressão do prenome “THOMAS” teria sido em razão de suposto
bulliyng
vivenciado, principalmente, na adolescência, fazendo, inclusive, que desistisse da escola.

Contudo, tal pleito não se justifica, se se considerar que o recorrente somente veio ao Judiciário já na fase adulta, quando já contava com 23 anos de idade.

Ademais, não se vislumbra que o prenome “THOMAS” possa se traduzir em constrangimento ou situação vexatória para o recorrente - pessoa adulta - em suas relações na sociedade ou no trabalho, como alega.

Nesse sentido, parecer da douta Procuradoria de Justiça:

[...] Pela leitura do mencionado dispositivo legal, denota-se que a alteração do nome seja apenas
por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público,
contudo, perscrutando os autos entendo que não restou devidamente demonstrado tratar-se de caso por exceção, mormente considerando que o nome “Thomas” é até, um tanto popular nos dias atuais, ademais, a motivação apresentada pelo recorrente, também, a meu ver, não convence à ponto de embasar a retificação de nome pretendida.

Por outro lado,
in casu,
não se cogita de ocorrência de erro gráfico capaz de ensejar a retificação pretendida, tampouco, se observa dos autos, prova cabal de efetiva situação que tenha exposto o apelante ao ridículo ou à situação vexatória, por ocasião de frequência escolar por este. E, mesmo assim, denota-se que trata-se de fato ocorrido no passado, sendo que atualmente o apelante já conta com 23 (vinte e três) anos de idade, tendo, conforme alega abandonado a escola no início do ensino médio. [...]
ID nº 68727993

Assim, embora o apelante alegue que seu nome o expõe ao ridículo ou situações humilhantes, não se extrai dos autos qualquer elemento probatório nesse sentido.

Ademais, por integrar os direitos da personalidade, o direito ao nome é irrenunciável e não é dado ao titular dele dispor livremente, o que afasta a pretensão de o recorrente ver suprimido o prenome “THOMAS” do seu registro civil de nascimento.

Nesta Corte o entendimento não destoa, senão vejamos em recentes julgamentos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – SOBRENOME – PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE – NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA - ALEGAÇÃO DE QUE O SOBRENOME SE TORNOU MUITO EXTENSO, APÓS A INSERÇÃO DO PATRONÍMICO DO AVÔ MATERNO - AUSÊNCIA DE PROVA DE MOTIVO PLAUSÍVEL E EXCEPCIONAL PARA A PRETENDIDA ALTERAÇÃO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A regra é a imutabilidade do nome civil, admitindo sua alteração apenas nas hipóteses previstas na Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/1973).

2. Ausente qualquer prova da excepcionalidade capaz de justificar a modificação do sobrenome constante do registro civil, não há por onde deferir o pedido de retificação.
(N.U 1002242-90.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

–

SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL DE SUPRESSÃO DE SOBRENOME – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA –
PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE – CASO DOS AUTOS EM QUE HÁ NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA – MERO DESCONTENTAMENTO COM O SOBRENOME NÃO AUTORIZA A MODIFICAÇÃO PRETENDIDA
– CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A não produção de prova, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos. Nos termos do art. 57 da Lei nº 6.015/73, a alteração posterior de nome somente se dá por exceção e de forma motivada, competindo ao interessado a demonstração das razões que justifiquem a modificação do registro.

Não se tratando de corrigir erro de grafia, nem de exposição da pessoa ao ridículo, mas sim de mero desconforto, a alteração do nome se mostra inviável.
(N.U 1002241-08.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020) g.n.

APELAÇÃO –
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – SUPRESSÃO DO PATRONÍMICO DO CÔNJUGE - RESTABELECIMENTO DO NOME DE SOLTEIRA - MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES
– DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. O descontentamento e/ou arrependimento com a adoção do sobrenome do cônjuge não é motivo plausível a justificar a exclusão do patronímico marital. A norma legal evidencia, pois, uma "facultas agendi", o que vale dizer, não a obriga a adotar o patronímico marital.
Assim, para a retificação do registro civil para o restabelecimento do nome de solteira, é preciso que se apresente motivação relevante, até mesmo porque o registro é garantia de segurança jurídica e sua alteração não deve gerar prejuízo a terceiros.

(N.U 1010867-85.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020) g.n.

Assim, não obstante reconheça a relevância da aceitação do nome pela própria pessoa, mormente porque o nome constitui elemento que individualiza o cidadão perante a sociedade, na hipótese dos autos, não se verifica justo motivo para a pretendida supressão do prenome “THOMAS” no registro civil do recorrente.

Do exposto, com essas considerações e em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021